Tribunal: TJMT
Processo: 1007079-27.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007079-27.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ADAIR GOMES DA SILVA - CPF: 925.266.671-00 (RECORRENTE), WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. EXTINÇÃO. RC
1021296.44.2024.8.11.0000 OE/TJMT.
IRDR TEMA 8. SEM TRÂNSITO EM JULGADO E COM EFEITOS SUSPENSOS. DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA.
EXTINÇÃO PREMATURA. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 283921407 – reclamação no 1007079-27.2023.8.11.0001– JEFAZ da Capital
), que reconheceu a inexigibilidade da obrigação constante no título executivo judicial e julgou extinto o cumprimento de sentença, com fundamento na Reclamação Constitucional no 1021296.44.2024.8.11.0000 OE/TJMT, em relação ao IRDR no Tema 8/TJMT.

- da situação fática.

Restaram incontroversos:
- a existência de título executivo judicial, transitado em julgado, que reconheceu o direito do recorrente ao adicional de periculosidade no percentual de 30%, com pagamento das verbas retroativas dos últimos cinco anos; - o título exequendo é oriundo de acórdão desta Turma Recursal (id. 175599188), proferido em 17/7/2023 e transitado em julgado em 7/8/2023; - a tese firmada no IRDR no 1001289-16.2023.8.11.9005/TJMT, objeto do Tema 8, encontra-se com seus efeitos suspensos, nos termos da Reclamação n.o 1013903-68.2024.8.11.0000.

- coisa julgada.

A matéria objeto do Tema 8 do IRDR no 1001289-16.2023.8.11.9005/TJMT, não impede o regular prosseguimento desta etapa processual.

Ressalte-se que a decisão exequenda foi regularmente julgada e transitada em julgado em 7/8/2023, razão pela qual não é cabível sua revisão nesta fase processual. Trata-se de decisão acobertada pela autoridade da coisa julgada, nos termos do art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e do art. 502 do Código de Processo Civil, devendo ser devidamente preservada. Precedentes. (
STF – PRES - SS 5517/GO - 0065213-29.2021.1.00.0000 – rel. Ministro LUIZ FUX - j. 17/12/2021 – DJe 7/1/2022
); (
TJMT – 2a TR – RI no 1000474-07.2023.8.11.0085 – rela. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 20/3/2025 - DJE 20/3/2025
); (
TJMT – 2a TR – RI no 1000727-70.2024.8.11.9005 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - j. 8/7/2024 - DJE 11/7/2024
); (
TJMT – 1a TR – RI no 1000327-56.2024.8.11.9005 -rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 15/7/2024 – DJe 18/7/2024
) e (
TJSP – 3a Câm Dir Púb – AI no 3000632-43.2021.8.26.0000 – rel. Des. JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA – j. 05/04/2021 – DJe 05/04/2021
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-

DOU PROVIMENTO ao recurso
, reformando a sentença, para determinar o retorno dos autos à origem, com regular prosseguimento.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025